Tribunal: TJES
Processo: 0006943-70.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-04-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006943-70.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EZIONE DOS SANTOS

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N. 0006943-70.2012.8.08.0048

APELANTE: EZIONE DOS SANTOS

APELADA: BV FINANCEIRA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para declarar a nulidade das cobranças relativas a serviço de terceiros, tarifa de cadastro e registro de contrato, determinando a restituição dos valores indevidamente pagos e afastando a incidência da multa e dos juros moratórios no período de anormalidade, mantendo apenas a comissão de permanência.

2. O recorrente sustenta que a abusividade das tarifas declaradas na sentença exige a readequação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado, bem como o afastamento da capitalização dos juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a abusividade dos juros remuneratórios pactuados no contrato firmado entre as partes; e (ii) apurar se houve ilegalidade na capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a Súmula 382 do STJ.

5. A revisão dos juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, quando demonstrada a abusividade de forma cabal e específica, nos termos do REsp 1.061.530/RS (STJ). A mera discrepância em relação à taxa média de mercado não caracteriza abusividade.

6. A alegação de que a abusividade das tarifas reconhecida na sentença impõe a readequação dos juros remuneratórios não se sustenta, pois tais encargos possuem naturezas distintas e são pactuados de forma independente.

7. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual é válida em contratos firmados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, conforme REsp 973827/RS (STJ) e Súmula 539 do STJ.

8. A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal configura pacto expresso de capitalização de juros, sendo legítima sua cobrança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade.

2. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em hipóteses excepcionais, mediante demonstração cabal da abusividade em relação ao caso concreto.

3. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida em contratos firmados com instituições financeiras após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º; MP 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009; STJ, REsp 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; STJ, AgInt no AREsp 1.772.563/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21/06/2021, DJe 24/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
EZIONE DOS SANTOS
em face da sentença (fls. 394/398) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor de
BV FINANCEIRA S/A FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral,
“exclusivamente para o fim de declarar a nulidade das cobranças alusivas a serviço de terceiros, tarifa de cadastro e registro de contrato, a ser restituída nos termos já fixados alhures, bem como da cláusula 16, afastando-se, no tempo da anormalidade, a multa e juros moratórios, mantendo-se somente a comissão de permanência
”.

Em suas razões recursais (ID 11331690), a recorrente sustenta que a declaração de abusividade das tarifas pelo Juízo
a quo
conduz à necessária readequação dos juros remuneratórios à taxa média do mercado e, a partir da aludida readequação, é necessário afastar a capitalização dos juros.

A despeito de devidamente intimado, a recorrida não apresentou contrarrazões, conforme atesta a certidão de ID 11331692.

Cinge-se, portanto, a controvérsia, em apurar se há ilegalidade no montante fixado no contrato entabulado entre as partes a título de juros remuneratórios e se foi abusiva a capitalização dos juros.

Depr
eende-se dos autos que a autora firmou contrato de financiamento com a requerida BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
o qual foi posteriormente objeto de novação, por meio de renegociação do débito, consubstanciada no aditivo à cédula de crédito bancário
acostada às fls. 291/292.

No primeiro contrato, a taxa de juros anual era e 27,87%, e a mensal de 2,07%. Por sua vez, no aditivo, a taxa de juros anual era de 27,12% e a taxa de juros mensal era de 2,02%.

Sobre o tema, é cediço que, nos termos do verbete sumular do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
” (Súmula 382).

Ademais, no contexto de julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o E. STJ estabeleceu que
“é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
” (REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009.)

Vê-se, portanto, que a revisão da taxa de juros remuneratórios apenas é admitida em hipóteses muito excepcionais, cuja abusividade seja flagrante.

Por isso, a Corte Cidadã esclarece que
“eventual redução da taxa de juros, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, sem que seja mencionada circunstância relacionada ao custo de captação de recursos, à análise do perfil de risco de crédito do tomador, e ao spread da operação,
apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pelo julgador em relação à taxa média divulgada pelo Bacen - está em confronto com a orientação firmada na Segunda Seção desta Corte nos autos do REsp 1.061.530/RS
”
(AgInt no AREsp n. 1.772.563/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/6/2021, DJe de 24/6/2021.)

Inclusive, não é outro o entendimento dos demais Tribunais Pátrios, inclusive deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CAPITAL DE GIRO. PESSOA JURÍDICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O financiamento obtido por empresa para obtenção de capital de giro não configura relação de consumo, uma vez que os valores recebidos servem de insumo à própria atividade empresarial, não se adequando a pessoa jurídica tomadora do empréstimo à figura do consumidor final aludida no artigo 2º, do CDC. 2.
Para a revisão das taxas de juros remuneratórios exige-se os seguintes requisitos: A) a caracterização de relação de consumo; b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas (RESP 2.009.614). 2.1.
Ausente tais requisitos, é inviável a revisão, pois o fato de a taxa de juros remuneratórios ser superior a determinado patamar prefixado. Como uma vez e meia, o dobro ou o triplo da taxa média de mercado. , por si só, não configura abusividade
(RESP nº 2.015.514. PR). 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJDF; APC 07188.23-69.2024.8.07.0001; 193.2139; Oitava Turma Cível; Rel. Des. José Firmo Reis Soub; Julg. 08/10/2024; Publ. PJe 18/10/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – MÚTUO – PESSOA JURÍDICA – CAPITAL DE GIRO– INAPLICABILIDADE DO CDC – JUROS ABUSIVOS – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação travada que visa obter mútuo para o incremento da atividade negocial não enseja a incidência da legislação consumerista (STJ; AgInt-AREsp 1.827.898; Proc. 2021/0021734-9; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 18/08/2021). 2. No que se refere aos juros remuneratórios, às instituições financeiras não se aplica a limitação de juros tratada pela Lei de Usura, de forma que é entendimento assente de que a cobrança de taxa de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 3.
A contratação da taxa de juros superior à média de mercado, por si só, não evidencia a sua abusividade pois devem ser levadas em consideração as peculiaridades do caso concreto. Os juros remuneratórios relacionados ao contrato firmados entre as partes estão de acordo com aqueles praticados pelo mercado, de modo que não se verifica a alegada abusividade.
4. Recurso desprovido.(TJES, AC 0003135-81.2017.8.08.0048, Terceira Câmara Cível, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Data: 26/07/2023)

Firme em tais premissas, tenho que o simples fato de a taxa de juros pactuada estar ligeiramente acima da média de mercado - a qual consiste em mero referencial -, conforme afirmado pelo recorrente, não é apta, por si só, a justificar a alegada abusividade.

Ademais, a tese apresentada em sede recursal não merece prosperar, uma vez que
o fato de ter se reconhecido a abusividade da tarifa de registro, de avaliação e de serviços de terceiros e da comissão de permanência cumulada com outros encargos
não conduz à abusividade automática dos juros remuneratórios, os quais incidem na pactuação de forma independente dos demais encargos
.

Pelo exposto, não se verifica abusividade nos juros remuneratórios estipulados.

Maior sorte não assiste à autora em relação à alegada abusividade de capitalização dos juros.

Notadamente, é de simples constatação que, tanto na pactuação originária quanto no aditivo, houve capitalização dos juros remuneratórios, uma vez que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal.

Sobre o referido ponto, o C. STJ editou súmula representativa de controvérsia estabelecendo que
“é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 desde que expressamente pactuada
”.

Ademais, o Tribunal Superior, em julgado submetido ao rito dos recursos repetitivos,
também decidiu que a exigência da clareza na contratação da capitalização de juros estaria satisfeita através da simples previsão de que a taxa anual é superior ao duodécuplo do percentual mensal
.

(...) 3.
Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada."
-
"A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
. 4. (...)

(REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

No presente caso, é evidente que há capitalização de juros, eis que os juros mensais previstos superam o duodécuplo.

Ressai, portanto, satisfeita a previsão a respeito da capitalização de juros, o que afasta qualquer alegação de abusividade.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a condenação da apelante ao pagamento de honorários de sucumbência para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É
como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 21/02/2025 às 15:38:15, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55647421022025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.